Tribunal: TJDFT
Processo: 0749802-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATAS. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud, no âmbito de execução frustrada por ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes como medida coercitiva para a satisfação da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do CPC autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, mediante requerimento, como meio de coerção para cumprimento da obrigação.
4. A jurisprudência reconhece que a anotação em cadastros de inadimplentes é possível antes do esgotamento das buscas por bens penhoráveis, desde que demonstrada a tentativa frustrada de localização de bens do devedor (STJ, REsp no 1809010/RJ; REsp no 1835778/PR).
5. No caso concreto, restaram infrutíferas as diligências realizadas por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, além de ter sido determinada a suspensão do processo por ausência de bens passíveis de constrição, justificando a adoção da medida pleiteada.
6. A inclusão do nome da parte devedora no cadastro de inadimplentes atende aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais, configurando meio legítimo de coerção para o cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 782, § 3o; 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1809010/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 11/03/2021; STJ, REsp no 1835778/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 06/02/2020.

(Ive)